Tribunal: TJES
Processo: 5011731-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011731-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. M. D. S.

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011731-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: P. M. D. S.

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRª. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. RISCO DE DESAMPARO. TEMA 1.082/STJ. DEVER DE GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ATÉ ALTA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravado, menor portador de TEA, a fim de assegurar a continuidade de seu tratamento médico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção compulsória de plano de saúde coletivo por adesão regularmente rescindido, quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico essencial à sua sobrevivência e ao seu desenvolvimento.

III. Razões de decidir
3. Embora a legislação e a regulamentação da ANS admitam a rescisão unilateral de planos coletivos, desde que respeitados requisitos formais, a 2ª Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.082, fixou tese vinculante impondo às operadoras o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico até a alta, desde que haja pagamento das mensalidades.
4. No caso concreto, não restou demonstrado que a operadora tenha adotado medidas para resguardar o direito do usuário, como a oferta de migração para plano individual ou a viabilização da portabilidade de carências.
5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida, sob pena de grave risco de desamparo do menor em tratamento indispensável.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Mesmo após a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial até a alta, desde que o beneficiário arque com as mensalidades. 2. A interrupção do tratamento de menor diagnosticado com TEA caracteriza risco de grave desamparo, impondo a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011731-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: P. M. D. S.

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRª. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por P. M. D. S., representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravado, anteriormente cancelado, a fim de assegurar a continuidade de seu tratamento médico, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o contrato em questão possui natureza coletiva por adesão, firmado entre pessoas jurídicas (Unimed e Benevix Administradora de Benefícios), sendo o agravado mero beneficiário aderente, sem legitimidade para pleitear a manutenção da avença; (ii) a decisão judicial viola as normas da ANS e da Lei nº 9.656/98, na medida em que impõe a manutenção de contrato coletivo rescindido, transformando-o, indevidamente, em plano individual; (iii) inexiste risco de dano irreparável, pois o agravado poderia exercer o direito de portabilidade de carências; (iv) a manutenção determinada pelo juízo
a quo
pode acarretar sanções regulatórias à operadora.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para que seja revogada ou, ao menos, modulada a decisão agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta em julgamento restringe-se à possibilidade de manutenção de plano de saúde coletivo por adesão, regularmente rescindido, quando o beneficiário — criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0/F70.0) — encontra-se em tratamento médico contínuo e indispensável ao seu desenvolvimento.

O juízo de origem, em sede de cognição sumária, deferiu a tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC, ao reconhecer a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerando que a interrupção abrupta do tratamento médico acarretaria riscos graves à saúde e ao bem-estar do menor.

A respeito do tema, mister destacar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, desde que observados os seguintes requisitos: i) existência de cláusula contratual expressa prevendo tal faculdade para ambas as partes; ii) vigência do contrato pelo período mínimo de 12 meses; e (iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Confira-se, pois, a redação do art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 195/09:

Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

No caso concreto, subsiste cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão, tendo a agravante, aparentemente, cumprido com a obrigação de notificar a administradora Benevix, conforme documento anexado aos autos (ID 9477329) e também cumprida a vigência pelo prazo mínimo de 12 meses.

Todavia, a questão não se esgota nesse ponto. A matéria foi enfrentada pela 2ª Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1.082, REsps 1.846.123 e 1.842.751, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022), ocasião em que restou fixada a seguinte tese vinculante:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.”

Portanto, ainda que observados os requisitos formais da rescisão contratual, deve a operadora, em respeito à jurisprudência consolidada, assegurar a continuidade do tratamento médico indispensável, sob pena de desamparo do beneficiário.

O próprio STJ esclareceu que a operadora somente poderá efetivar o cancelamento do plano após demonstrar a adoção de providências que resguardem a proteção do usuário, como: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano individual; (ii) a comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências (Resoluções DC/ANS nº 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já se manifestou em consonância com o Tema 1.082 do STJ:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO EM TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1.082/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tema de força vinculante nº 1.082 do c. STJ, segundo o qual: ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida’. 2. A operadora somente poderá cancelar o plano após demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante. 2. Recurso desprovido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003021-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível)

De igual modo, a Resolução CONSU/ANS nº 19/1999, em seus artigos 1º a 3º, prevê o dever das operadoras de oferecer a migração para plano de saúde individual a todos os usuários de plano coletivo extinto unilateralmente, providência que, no caso em análise, não restou demonstrada.

Assim, à luz da tese vinculante firmada pelo c. STJ e da regulamentação administrativa aplicável, não há fundamentos que autorizem a reforma da decisão agravada, a qual corretamente reconheceu presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, garantindo a continuidade do tratamento médico do menor até ulterior deliberação.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.